Tribunal: STF
Processo: Rcl 72646
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais - COOPETUR alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010209-46.2022.5.03.0164, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o beneficiário prestava serviços na qualidade de sócio cooperado. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude.



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de ofensa aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e das ADIs 5.625 e 3.961. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Diante da previsão legal no sentido de que o trabalho intermediado por cooperativa não gera vínculo de emprego (arts. 90 da Lei 5.764/1971, 4º, inciso II, da Lei 12.690/2012 e parágrafo único do art. 442 da CLT), cabe ao reclamante o encargo de comprovar que a cooperativa é fraudulenta.



    Em relação aos princípios cooperativistas, é cediço que a relação jurídica de sócio cooperativo se materializa quando presentes os requisitos da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, nos termos dos arts 3º, e 4º, da Lei nº 5.764/1971.



    No caso da dupla qualidade, o filiado é, ao mesmo tempo, cliente e fornecedor, devendo haver, entre ambos, troca de bens ou de serviços, com benefícios mútuos; de outro lado, a retribuição a ele direcionada há que ser diferenciada em relação aos não cooperados.



    [...]



    Nos termos da audiência de fls. 1289/1290, foi convencionada a utilização de prova emprestada. São as do reclamante: Silvânia de Fátima Gonçalves (proc. 0011043- 29.2018.5.03.0022); Adão Calisto da Silva (proc. 0010210-33.2022.5.03.0131); Jean Jory Carvalho (proc. 0011060-36.2021.5.03.0030). E os da reclamada: Carlos Alberto Rodrigues Silva (proc. 0010217- 71.2020.5.03.0009); e André Luiz Dolabela (proc. 0010731-81.2020.5.03.0184).



    [...]



    No caso em análise, não obstante este Relator já tenha decidido de maneira diversa a respeito do tema em questão, curvo-me, por disciplina judiciária, ao entendimento predominante nesta D. Turma, pelo que se considera que a hipótese em exame não permite concluir pela existência de uma autêntica cooperativa constituída por pessoas com interesses comuns para assegurar melhores condições de trabalho e renda na condição de prestadores de serviços autônomos de transporte.



    Entende-se, portanto, que o conjunto probatório é no sentido da existência de fraude destinada a travestir de trabalho cooperado verdadeira relação de emprego precarizada, já que os benefícios auferidos pelo demandante são inferiores àqueles concedidos a empregados, havendo nítida inobservância ao princípio da retribuição pessoal diferenciada. Ademais, o acervo probatório composto pela documentação coligida pelas partes, e pelos depoimentos prestados em audiência, demonstra uma evidente subordinação existente entre reclamante e os tomadores de serviços.



    Registro que, nesse sentido, decidiu recentemente essa d. Turma no julgamento do processo n. 0010679-86.2021.5.03.0140 (ROT), de relatoria do desembargador José Marlon de Freitas, disponibilizado em 13/06/2023, cujos fundamentos peço venia para transcrever:



    [...]



    Diante de todo exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a existência do vínculo de emprego com determinação de retorno dos autos à origem para exame das pretensões relacionadas ao vínculo empregatício reconhecido - inclusive contornos da eventual rescisão e responsabilidade das demandadas -, como se entender de direito.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação civil.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente